Tribunal: STF
Processo: RE 69237
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. LEILOES ADUANEIROS.
E PREDOMINANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE EXCLUI A TAXA DE DESPACHO
ADUANEIRO SOBRE MERCADORIAS IMPORTADAS, SE ADQUIRIDAS EM LEILOES DAS
ALFANDEGAS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, DE ACORDO COM O ART. 309,
PARAGRAFO 3. DO REGIMENTO INTERNO E SÚMULA N. 247.